Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE POR ERROS EM LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. CÁLCULO DE RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO. MANTIDA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença pela qual acolhida parcialmente impugnação aos cálculos, mantendo, contudo, a exigibilidade do título executivo judicial. 1.1. A parte agravante sustenta a nulidade da obrigação exequenda, afirmando não ter participado do processo originário, haver equívocos no laudo pericial por não contemplar a reserva matemática e controvérsia sobre valores depositados judicialmente.
2. O juízo de origem homologou o laudo pericial apresentado na fase de liquidação de sentença, não havendo menção à exigência de reserva matemática ou recolhimento de contribuição adicional no título judicial, decisão que transitou em julgado em 11/12/2023 em processo em que a agravante é parte.
3. Inviável rediscussão sobre o conteúdo do laudo pericial e os critérios de cálculo, nos termos do art. 507 do CPC, uma vez que já operada a preclusão quanto ao tema. A impugnação da agravante, portanto, configura tentativa de reabrir matéria definitivamente decidida. 3.1. Vícios que comprometeriam a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo não demonstrados.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.